Tribunal: TJMT
Processo: 0028950-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028950-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO DOS SANTOS - CPF: 650.808.581-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, POR MAIORIA, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
–

POLICIAL MILITAR – PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
- COISA
JULGADA
- INOCORRÊNCIA -

ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA – VINCULAÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR -
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS PELO PERÍODO EM QUE RESTOU AFASTAD
O INDEVIDAMENTE
- CABIMENTO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - EFEITO
EX TUNC
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA
810 DO STF
- RECURSO DESPROVIDO.

Apenas os fatos e fundamentos alegados na primeira ação
desconstitutiva
ajuizada pelo Autor/Apelado é que se sujeitam à eficácia preclusiva da coisa julgada, e não todos os demais que então poderia ter alegado o autor. Ausência de coisa julgada a ser reconhecida, dada a ausência de identidade entre a causa de pedir da ação anterior e a ação em julgamento.

A absolvição do
policial militar
na
esfera
penal pelo mesmo fato imputado no processo administrativo vincula a pretensão disciplinar somente quando tem fundamento na inexistência material do fato ou na negativa de autoria.

A anulação do ato que excluiu o Autor/Apelado das
fileiras da Polícia Militar
, opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, restabelece o
status quo ante
da parte, e impõe à Administração Pública o pagamento de todas as vantagens salariais do período em que esteve afastado indevidamente.

A
ssegurado o direito do Autor/Apelado
ao recebimento das verbas salariais pretéritas, deve-se atentar, no que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o tema 810 (de observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos do art. 926 do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REINALDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de Antecipação de Tutela
no. 28950-85.2015.811.0042,
ajuizada por Reinaldo dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar no. 002/CD/
CorregPM
, publicado em 18 de março de 2011, pg. 33 (fls. 35 –
autos
virtuais), devendo ser reintegrado às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, condenando o Estado de Mato Grosso no pagamento das vantagens que lhe são devidas (vencimentos, férias, 13os salários,
etc
), desde a data da exclusão, com incidência de juros legais e atualização monetária pelos índices oficiais.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários de sucumbência, deixando de fixar o percentual, que deverá ocorrer quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando, em preliminar,
a ocorrência da coisa julgada, ao argumento de que
a
presente demanda tem o mesmo objeto da ação anulatória c/c com reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos, proposta pelo autor sob o no 12271-49.2011.811.0041 – Código 313669, julgada improcedente e com trânsito em julgado e
m 8-6-2015
.

No mérito alega que a sentença penal absolutória não afeta a condenação do Autor na esfera administrativa, porquanto são independentes, o que permite à Administração impor a sanção sem que haja julgamento no âmbito criminal,
haja vista o ilícito administrativo não apresenta o traço da tipicidade que caracteriza o crime.

Aduz
,
ainda
,
sobre a impossibilidade do pagamento das vantagens devidas, tendo em vista que durante o seu afastamento das fileiras da Polícia Militar, o Apelado deixou de exercer suas funções, podendo o referido pagamento gerar um enriquecimento sem causa.

Por fim, acaso seja mantido o acolhimento de qualquer pedido do Autor, requer que os juros e a correção monetária
sejam
fixados de acordo com o art. 1o-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, bem como, o termo inicial dos juros de mora devem fluir apenas a partir da constituição em mora, que se dá com a citação, nos termos do art. 240, do CPC/15.

Pugna pelo
o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença.

Contrarrazões às fls. 904/963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a ocorrência da coisa julgada, ao argumento de que a presente demanda tem o mesmo objeto da ação anulatória c/c com reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos, proposta pelo
A
utor sob o no 12271-49.2011.811.0041 – Código 313669, julgada improcedente e com trânsito em julgado e
m 8-6-2015
.

Para melhor compreensão da matéria, entendo necessário a contextualização dos fatos.

Extrai-se dos autos que o Autor/Apelado
foi submetido a Conselho de Disciplina, por meio da Portaria no. 002/CD/
CorregPM
, em razão de um episódio ocorrido no município de
Itiquira
/MT, que culminou na morte de
Jandiro

Engracias
da Silva.

A Comissão absolveu o Autor das imputações constantes na portaria de instauração, no entanto, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no. 094/QCG/DGP, publicada em 18 de março de 2011,
determinou a exclusão do Autor/Apelado a bem da disciplina do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 2o, I, “a”, “b” e “c” c/
c
artigo 13, IV, “a”, da Lei no. 3.800, de 19 de outubro de 1976.

Em razão da mencionada exclusão,
o Autor/Apelado ingressou com a Ação Anulatória no. 12271-49.2011.811.0042 (código 313669), pugnando pela anulação da punição disciplinar militar de exclusão imposta, com o pagamento de todas as verbas vencidas desde a data da exclusão, alegando que Comandante fundamentou a sua decisão com base em provas colhidas durante a fase de inquérito policial, bem como que a exclusão aplicada foge ao princípio da razoabilidade.

O Juiz de Primeiro Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

[...]. Logo, pelo que se depreende, não verifico qualquer vício que macule o processo disciplinar, cujo procedimento respeitou o devido processo legal, porquanto foi garantido ao autor o amplo acesso aos autos, através da ciência dos atos praticados e oportunidade de manifestação, o que afasta a alegada ilegalidade.

Noutro norte, no tocante a desproporcionalidade da penalidade aplicada, é certo que os atos restritivos de direitos, os atos punitivos e demais que impõe gravame à parte, como sói o ato de exclusão a bem da disciplina, à vista do constitucionalismo contemporâneo, devem ser sopesados e ponderados de acordo com os princípios implícitos da proporcionalidade e razoabilidade e do princípio supralegal da dignidade da pessoa humana.

Todavia, na hipótese em análise, não vislumbro qualquer ofensa a esses preceitos, porquanto, uma vez apurado regularmente, por meio de procedimento pertinente, a falta funcional do autor, impõe, por via de consequência, a sua responsabilização, a qual deve seguir os parâmetros delineados pela lei, no caso, Lei Estadual no. 3800/76 e o Decreto no. 1329/78, que dispõem sobre o Regulamento Disciplinar da PM/MT, e como mencionado alhures, balizados pelos citados princípios.

O aludido Decreto prevê nos artigos 14
à
22 o julgamento das transgressões disciplinares, as quais, ao serem aplicadas devem levar em conta, dentre outras situações, os antecedentes do infrator, a natureza, a gravidade e as consequências
agravantes ou atenuantes, para, a partir de então, ser aplicada a gradação e execução das punições.

Na hipótese, o Comandante da PMMT entendendo que o autor não reunia condições para permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter ficado caracterizado sua conduta omissiva na morte de um cidadão quando da atuação policial, aplicou a punição de exclusão a
bem da disciplina, não acompanhando o parecer da comissão disciplinar que não considerou o autor culpado da acusação.

Ora, não obstante opinativa da comissão há que se verificar se a decisão da autoridade delegante não feriu a proporcionalidade e razoabilidade, o que, a meu ver, não se operou.

Constato
que a decisão foi devidamente motivada e fundamentada, haja vista que alicerçada na análise das provas produzidas durante todo o processo disciplinar administrativo, notadamente na prova técnica que apontou como causa mortis da vítima choque hipovolêmico consequente à trauma abdominal com ruptura renal esquerda, por ação contundente, e na prova testemunhal a qual corroborou a omissão do autor diante das agressões sofridas pelo conduzido durante a ocorrência policial mesmo presenciando a ação do seu colega, sendo, portanto, a decisão consistente em provas concretas, produzidas com a participação do Autor.

Assim, entendo que o Comandante Geral agiu dentro do limite de sua discricionariedade, já que fundamentou sua decisão, aplicando a pena proporcional à gravidade do ato praticado pelo autor quando julgamento da transgressão.

À luz dos motivos determinantes, vejo que o ato do Comandante-Geral da Polícia Militar é existente, porque a exclusão do Autor decorreu de seu envolvimento, embora na conduta omissiva, na morte de um cidadão e que o mesmo tinha o pleno conhecimento de que sua conduta violava os preceitos éticos e morais da instituição.

Evidenciado nos autos que o procedimento administrativo disciplinar, se reveste de legalidade, já que foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que a penalidade aplicada pela transgressão disciplinar não se descurou dos princípios administrativos e constitucionais não há motivo para anular o ato
do Comandante-Geral que excluiu o Autor das fileiras da Polícia Militar. [...].
[Destaquei
].

Contra a mencionada sentença foi interposto recurso de apelação no. 87339/2013, ao qual fora negado provimento, à unanimidade,
em 12-11-2014,
nos termos do voto da Relatora, restando assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXCLUSÃO DE PRAÇA – VINCULAÇÃO DO COMANDANTE-GERAL À DECISÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE DA
PENA APLICADA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante o Relatório do Processo Administrativo instaurado contra o Apelante tenha o eximido das acusações que lhe foram imputadas, especialmente no tocante à omissão, não há vinculação do Comandante-Geral da Polícia Militar com o entendimento do Conselho de Disciplina.

2. “[...] 3. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: RMS 32.573/AM, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
12/8/11; MS 15.175/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe
16/9/10; RMS 20537/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 23/4/07. 4. No caso em análise, tendo-se aplicado a sanção após efetivo exercício da garantia ao
contraditório e à ampla defesa, e estando a decisão fundamentada na constatada gravidade dos fatos e os danos que delas provieram para o serviço público, a análise da proporcionalidade implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo. 5. Recurso ordinário não
provido.”
(STJ, Min. Benedito Gonçalves, RMS 33281/PE 2010/0199535-6).

3. “[...] A constatação de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, segundo os critérios de oportunidade e conveniência, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, infirma a pretensão de invalidade do ato de exclusão a bem da disciplina do militar, cuja conduta, em violação ao dever funcional, causou repercussão negativa e descrédito da Corporação Policial Militar perante a sociedade que era encarregado de
servir.”
(TJMT -
Ap
152193/2012, Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

4. Recurso desprovido.

O Autor/Apelado respondeu ao processo criminal no. 1032-98.2008.811.0027 (código 10201), submetendo-se a julgamento popular. Todavia, considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o Réu Reinaldo dos Santos, não concorreu para a morte da vítima, o Juiz de Primeiro Grau operou a desclassificação, condenando o acusado na infração do artigo 129, § 3o, do CP.

O ora Autor/Apelado
apresentou recurso de apelação no. 132014/2014, ao qual foi dado provimento para absolver Reinaldo dos Santos, nos moldes da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, restando assim ementado:

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a negativa de autoria do réu quanto ao delito que lhe é imputado, a sua absolvição é corolário lógico. Exegese do art. 483, § 1o, do CPP.

Afronta a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri a sentença que desconsidera a absolvição reconhecida pelos jurados nas respostas aos quesitos formulados e, desclassificando o delito, condena o réu.

O Relator
,
Desembargador Orlando de Almeida
Perri
, assim, consignou em seu voto:

[...].
Na resposta aos quesitos, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos dois primeiros, que tratavam da materialidade do crime.

Contudo, ao responderem ao terceiro quesito, que dizia respeito à autoria do delito por parte do réu, a resposta foi
negativa
.

Assim, por expressa previsão contida no artigo 483, § 1o, do Código Penal,
os jurados absolveram o réu
, reconhecendo a inexistência de autoria, de sua parte, quanto ao crime de homicídio praticado contra JARDIRO.

Na ata de julgamento pelo Tribunal do Júri, restou consignado o seguinte:

“Antes de iniciarem os debates os quesitos foram apresentados ao Ministério Público e à defesa, sendo que a defesa solicitou a colocação de um quesito específico a respeito do homicídio culposo, após o quesito obrigatório “o jurado absolve o acusado?”, pois a defesa entende que a não formulação deste quesito, conforme pretendido, trará prejuízo a seu cliente, uma vez que, ainda que o jurado responda afirmativamente a quesito quanto a absolvição ou não, confirmando a autoria de um homicídio, pode reconhecer que este foi culposo, do contrário reconhecer a ocorrência do homicídio culposo antes do
obrigatório, subtrairá do réu o direito de ser ou não absolvido da acusação imputada na denúncia.

O Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento, tendo em vista que os jurados ao analisarem o quesito número 3, está decidindo se o agente agiu com dolo ou não, nestes termos não assiste razão ao advogado, caso o conselho de sentença entenda que o réu não agiu com dolo, cessará a competência do Tribunal do Júri e a decisão sobre a existência de culpa ou não será do juiz
monocrático.”
(fl. 764).

Ou seja: a defesa pleiteou a desclassificação do crime para a modalidade culposa, requerendo expressamente a formulação de quesito específico ao Conselho de Sentença.

O magistrado de piso, contudo, indeferiu, sob o fundamento de que, ao responder ao quesito no 3, os jurados decidiriam se o agente agiu ou não com dolo.

Evidente que não.

O quesito no 3 (
O réu REINALDO DOS SANTOS, qualificado às folhas 69, se omitiu do dever legal de evitar a morte da vítima, e com tal conduta concorreu para a sua morte?)

trata
unicamente da
autoria do crime
(art. 483, II, CPP) e
foi respondido negativamente por mais de três jurados, o que dá azo à sua absolvição
.

A desclassificação somente teria lugar se a resposta a
este
quesito fosse afirmativa, o que não ocorreu.

[...].

Evidente que descabe cogitar a desclassificação do delito, pois o réu foi absolvido pelo Conselho de Sentença, que
reconheceu que ele não se omitiu do dever legal de evitar a morte da vítima, não concorrendo para a sua morte.

O quesito é claro e dele
não se pode extrair a conclusão a que chegou o magistrado de piso
, de que os jurados concluíram apenas pela “inexistência de crime doloso”.

Não foi isso o que restou decidido no quesito no 3, pois o Júri Popular, ao responder negativamente,
absolveu o réu
, negando-lhe a autoria, por parte do apelante, do crime praticado contra JARDIRO, que lhe ceifou a vida.

Desse modo, não deve prevalecer a sentença vergastada que, contrariamente à decisão dos jurados, que afastaram a autoria do crime imputada ao recorrente, houve por bem desclassificar o delito e condená-lo pela prática de lesão corporal seguida de morte.

Ao assim agir, o juízo monocrático desconsiderou a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente no art. 5o, XXXVIII, c, da Carta Magna.

Diante do exposto, dou provimento ao apelo para, reformando a sentença proferida pelo juízo singular, absolver o réu REINALDO DOS SANTOS, nos exatos moldes da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.
[Destacado
no original].

Assim, o Autor/Apelado ingressou com a presente ação anulatória
,
visando a anulação

do ato do Comandante-Geral da Polícia Militar que o excluiu das fileiras da PMMT, Portaria
02/CD/
CorregPM
, publicado
em
18 de março de 2011, em decorrência decisão superveniente proferida por juízo criminal que
absolveu o acusado, di
ante
da decisão do
Conselho de Sentença,
que
reconheceu que ele não se omitiu do dever legal de evitar a morte da vítima, não concorrendo para a sua morte.

Feito
essa explanação, passo a analisar a preliminar de ocorrência de coisa julgada suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Nota-se que na ação anterior, o Autor/Apelado postulou a sua reintegração às fileiras da PMMT, em razão de que a fundamentação do Comandante-Geral da PMMT foi com base em provas colhidas durante a fase de inquérito policial, bem como que a exclusão aplicada era desproporcional.

Conforme se colhe da sentença e do acórdão o que se apreciou ali foi a val
idade da decisão administrativa que excluiu o Autor/Apelado
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob o ângulo da legalidade do procedimento administrativo e de que a pena aplicada não foi desproporcional.

Já na presente demanda, ajuizada em 3-12-2015, o Autor/Apelado, em que pese renove o mesmo pedido de anulação da decisão administrativa com a reintegração às fileiras da PMMT, o faz unicamente em virtude do acórdão proferido na ação criminal, que
absolve
u
o réu Reinaldo dos Santos, nos exatos moldes da decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
que
neg
ou a autoria, por parte do Autor/Apelado
, do crime praticado contra
Jardiro
, que lhe ceifou a vida.

Assim, não vislumbro a presença dos pressupostos para reconhecimento da coisa jugada, uma vez que não há identificação entre as causas de pedir desta ação com aquela já definitivamente julgada.

Aqui, embora se persiga de novo a anulação da exclusão da PMMT, o fato da absolvição perante o juízo criminal pela inexistência de autoria, é fato e fundamento que não integraram a causa de pedir do processo anterior, ainda que idênticos os pedidos.

Logo, não havendo identidade de causa de pedir nas demandas, em relação ao que está delimitada a formação da coisa julgada (artigo 337, §§ 1o e 2o, do CPC/2015), não procede a caracterização de tal prejudicial de mérito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que, nos autos da Ação de Anulação de
Ato Administrativo com pedido de Antecipação de Tutela
no. 28950-85.2015.811.0042,
ajuizada por Reinaldo dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar no. 002/CD/
CorregPM
, publicado em 18 de março de 2011, pg. 33 (fls. 35 –
autos
virtuais), devendo ser reintegrado às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, condenando o Estado de Mato Grosso no pagamento das vantagens que lhe são devidas (vencimentos, férias, 13os salários,
etc
), desde a data da exclusão, com incidência de juros legais e atualização monetária pelos índices oficiais.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários de sucumbência, deixando de fixar o percentual, que deverá ocorrer quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.

O Estado de Mato Grosso alega que a sentença penal absolutória não afeta a condenação do Autor na esfera administrativa, porquanto são independentes, o que permite à Administração impor a sanção sem que haja julgamento no âmbito criminal, haja vista o ilícito administrativo não apresenta o traço da tipicidade que caracteriza o crime.

Sem razão o Apelante.

Isso porque, conforme alhures consignado
o Júri Popular, ao responder negativamente
o quesito
, absolveu o réu, negando-lhe a autoria, por parte do
Autor/Apelado
, do crime praticado contra
J
ardiro
, que lhe ceifou a vida.

Efetivamente,
a
absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO A QUO FUNDADO NOS
FATOS DA CAUSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. [...] 2.
A absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. Precedentes
:
AgInt
no
REsp
1.345.380/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
3/5/2017;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24/4/2017;
AgInt
no
REsp
1.575.037/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
30/3/2017. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem registrou que a absolvição do autor se deu por insuficiência de provas para a condenação, de modo que a alteração dos fundamentos do acórdão a quo encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...] (
AgInt
no
AREsp
1019336/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/09/2017,
DJe
02/10/2017).
[Destaquei
].

APELAÇAO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ABSOLVIÇÃO NA
ESFERA
CRIMINAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE INTERDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS
. 1. Ao Poder Judiciário cabe examinar a legalidade formal do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em pena de demissão/cassação de aposentadoria, não havendo possibilidade de ingressar no exame do mérito do ato administrativo, sob pena de violação da separação dos poderes.
2. A absolvição do servidor na
esfera
penal pelo mesmo fato imputado no processo administrativo vincula a pretensão
disciplinar somente quando tem fundamento na inexistência material do fato ou na negativa de autoria.
3. A absolvição fundada no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não representar juízo negativo definitivo a respeito da própria existência do fato, não configura hipótese de interdependência das
esferas
. Precedentes das Câmaras que compõe o Segundo Grupo Cível e das Cortes Superiores. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70079514428, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 12-12-2018)
.

Destaquei].

O Apelante aduz ainda sobre a impossibilidade do pagamento das vantagens devidas, tendo em vista que durante o seu afastamento das fileiras da Polícia Militar, o Apelado deixou de exercer suas funções, podendo o referido pagamento gerar um enriquecimento sem causa.

Também sem razão o Apelante.

Impende consignar que a anulação do ato que excluiu o Autor/Apelado das
fileiras da Polícia Militar
, opera efeitos
ex

tunc
,
ou seja, restabelece o
status quo ante
da parte,
e impõe à Administração Pública o pagamento de todas as vantagens salariais do período em que esteve afastado
indevidamente
. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - DEMISSÃO AO CARGO POR SUPOSTO ABANDONO DE EMPREGO - POSTERIOR REINTEGRAÇÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS PELO PERÍODO EM QUE RESTOU AFASTADA - CABIMENTO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - EFEITO EX TUNC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS - RECURSO
DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- A anulação do ato de demissão do servidor público efetivo, opera efeito
ex

tunc
e impõe à Administração Pública o pagamento de todas as vantagens pecuniárias ao servidor público efetivo pelo período em que esteve afastado indevidamente.
2- Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, deve reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

(RAC 112894/2015, N.U 0002669-11.2012.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018,
Publicado
no DJE 05/09/2018)
.
[ Destaquei
].

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA – ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REINTEGRAÇÃO NO CARGO – PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DESDE O ATO DEMISSIONÁRIO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há falar em prescrição, considerando que ação foi ajuizada dentro do quinquídio legal, do ato da exoneração.

Para se demitir ou afastar o servidor do cargo é preciso que haja prévio processo administrativo, ainda que esteja em estágio probatório, não podendo prevalecer a forma obscura, pois esta
revela-se arbitrária, abusiva e ilegal, por isso deve ser afastada pela atuação judicial no controle do ato administrativo. Inteligência das Súmulas 20 e 21 do STF.
Reintegrado o servidor ao cargo, devido se faz o pagamento dos salários atrasados, com os acréscimos legais.

A exoneração de servidor, em estágio probatório, sem o devido processo legal, ainda que ilegal, não implica direito à indenização por dano moral, uma vez que não demonstrada a existência de ocorrência de abalo em seu estado emocional, ou mesmo a
maculação
de sua honra ou seu direito de personalidade, configurando mero dissabor decorrente do cotidiano, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação.

(
RN 167506/2016,
N.U 0003977-54.2013.8.11.0004,
DES.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017,
Publicado
no DJE 31/10/2017)
.
[Destaquei
].

Nesse particul
ar, assegurado o direito do
Autor/
Apelado
ao recebimento das verbas salariais pretéritas, deve-se atentar, no que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o tema 810 (de observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos do art. 926 do CPC)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresent
ado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022